Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.405.839/0001-63 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS VOTOS DOS CREDORES TRABALHISTAS – CONFLITO DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DA LEI 11.101/05 – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS VOTOS - ABUSO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU INTERESSES EXTERNOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de anulação dos votos dos credores trabalhistas se não há demonstração dos elementos necessários elencados no art. 43 da Lei n. 11.101/05 para a cassação de seu direito de voto. 2. O reconhecimento da abusividade do direito de voto relaciona-se à sua utilização em função de interesses externos e estranhos à recuperação judicial, bem como à satisfação do crédito; inexistindo tais fundamentos correta a decisão que manteve o direito de voto dos credores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no
1048110-09.2020.8.11.0041
), ajuizada pelo agravante contra AFG BRASIL S.A, indeferiu o pedido de anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra de Brito e da realização de nova Assembleia com base em tais alegações (cf. Id. n. 83156937)

O agravante sustenta que a decisão foi proferida
ex officio
, em Juízo de reconsideração de decisões anteriores, inclusive em atenção à recomendação do administrador judicial e concordância da recuperanda, determinara a intimação pessoal dos credores para manifestação acerca dos fatos denunciados, mas as correspondências retornaram sem o recebimento; correspondência enviada no endereço funcional constante nas procurações, mas mesmo assim, o Juízo revisou a decisão anterior, a despeito da consumação dos atos determinados, pois já teria ocorrido a preclusão
pro iudicato
.

Defende que a conduta do magistrado é contraditória, “na medida em que determinou a intimação dos referidos credores trabalhistas para prestar esclarecimentos acerca dos graves fatos alegados (...), para depois, diante do retorno das cartas expedidas para cumprimento do ato, reconsiderar a decisão, o que fez
ex officio
”, assim, “forçoso reconhecer a nulidade da decisão (...) a fim de restabelecer a ordem de intimação dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advogados e Adriana Bezerra de Brito (...); considera-los intimados (...) para reconhecer a nulidade de seus votos diante dos fatos demonstrados”.

Afirma que não foram analisadas as provas apresentadas sobre as irregularidades apontadas, qual seja, “a obscura relação entre a recuperanda e os demais credores trabalhistas”, o que ocasionaria “o impedimento para votar diante do flagrante e infestável conflito de interesses”, bem como “a nulidade dos votos por abusividade”.

Reforça que a prova está consubstanciada nos diversos documentos juntados, em especial “cópias dos processos listrados no contrato de honorários fixados entre a recuperanda e o credor trabalhista Antônio Luiz Ferreira Advogados, mas que se refere ao patrocínio dos interesses da outra credora trabalhista, Adriana Bezerra de Brito, que por sua vez, é sócia do próprio escritório contratado”; portanto, não é crível afirmar que não há provas da irregularidade na relação entre a recuperanda e os referidos credores trabalhistas, é no mínimo “suspeito o fato de a recuperanda pagar honorários para que o credor Antônio Luiz Ferreira Advogados atue em favor da credora Adriana Bezerra de Brito, que ainda é sócia ou associada do próprio escritório beneficiário destes honorários”.

Reafirma que “os indícios da prática de ilícitos pela recuperanda, diante de sua “participação oculta” em processos envolvendo áreas de terra que declara em seu ativo, têm o potencial de invalidar o processo de recuperação judicial”

Pede, sob esses fundamentos, provimento ao recurso para que seja reformada a r. decisão agravada de modo a reconhecer a sua nulidade diante da preclusão
pro iudicato
e da proibição do
venire contra factum proprium
, (...); considerar intimados os referidos credores trabalhistas diante dos avisos de recebimento de Ids. 79423058 e 79441149, inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC; e reconhecer que os votos dos referidos credores na AGC devem ser anulados, pois manifestamente abusivos; ou alternativamente (...) restabelecer a ordem de intimação dos referidos credores trabalhistas para esclarecerem os fatos denunciados nas petições de Ids. 66275083, 70321724 e 83156937 (assim como nos documentos com elas anexados), em especial, para que tragam aos autos todos os contratos celebrados entre si, para que se possa aferir não apenas a regularidade dos votos, mas do processo de recuperação judicial. (cf. Id. n.
141480168)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
141631684
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
144849692
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
147008680
).

O agravante peticionou nos autos, alegando “fatos descobertos após a interposição do agravo”, referentes a relação dos advogados da recuperanda na recuperação judicial com o credor Antônio Luiz Ferreira, “na medida em que atuam em conjunto em diversos processos e mantinham mesmo endereço profissional”. Afirma que tal fato “evidencia que o credor Antônio Luiz Ferreira foi habilitado na recuperação para votar pela aprovação do plano, a despeito da abusiva condição de pagamento estabelecida para os credores trabalhistas, em detrimento da agravante” e, ainda que, a omissão da relação com a credora trabalhista, implica “clara e flagrante violação ao princípio da boa-fé processual, em especial, ao dever de expor os fatos em juízo” (...) nos termos do art. 5o e 77, I, do CPC.

Insiste na existência de provas não apreciadas sobre a relação obscura entre a recuperanda e os demais credores trabalhistas, já que atestam “não apenas a abusividade dos votos (...), mas fortes indícios da prática de ilícitos pela recuperanda, os quais tem o potencial de invalidar o processo de recuperação judicial (cf. Id. n.
153509155)

Os agravados apresentaram resposta, conforme manifestação vinculada ao Id. n. 157621683.

Em nova manifestação a douta Procuradoria Geral de Justiça reitera o posicionamento esposado no parecer vinculado ao Id. n.
147008680 pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. n.
158186680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito
No que se refere ao alegado conflito de interesses na votação da AGC pela classe trabalhista aos credores Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito, por terem atuado como advogados em favor das recuperandas, com a consequente anulação dos seus votos e realização de nova Assembleia, verifico, desde já, que o pedido não merece ser acolhido.

O art. 43 da Lei 11.101/2005 dispõe que:

‘(...)’

Neste rol não há previsões sobre o conflito de interesses de eventuais credores que ainda tenham contratos em curso com a recuperanda, aliado ao fato de o referido artigo elencar um rol taxativo dos credores impedidos a votar, e nele não há inclusão do profissional que presta serviços advocatícios para as recuperandas.

(...)

Nessa linha, a Administradora Judicial manifestou nos autos (Id. 67024628), ao registrar que “
para que fosse possível a configuração de manifesto conflito interesse, necessário apresentação de prova inequívoca, não podendo confundir a simples continuação da prestação de serviços a Recuperanda como impedimento para voto. Neste sentido, recorda que inexiste prejuízo para que os fornecedores e prestadores de serviços permaneçam com operações ativas com a Recuperanda, inclusive, a legislação especial incentiva este comportamento, que auxilia no soerguimento da empresa
”.

Se não bastasse,
verifico que o argumento de que há possível conluio entre os referidos credores trabalhistas e as recuperandas não foi comprovado por nenhuma prova acostada aos autos,
como bem pontou o Ministério Público no parecer de Id. 67744765,
in verbis
:

“Contudo há uma gravidade nas informações prestadas pelo credor HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre possíveis conluios entre os referidos credores e a devedora. Contudo não há documentos ou indicação de provas para confirmar a imputação.

Aparentemente é mera ilação desprovida de substrato probatório.”

Logo, revejo ordem anterior, de intimação dos referidos credores, posto que não há que se falar em anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito.

(...)

5) INDEFIRO
os pedidos de anulação dos votos dos credores trabalhistas Antônio Luiz Ferreira Advs. e Adriana Bezerra De Brito e de realização de nova Assembleia com base em tais alegações (Id. 83156937).”

No caso, como bem afirmou o agravante
“o pedido de anulação dos votos dos referidos credores trabalhistas está assentado em dois fundamentos distintos, em síntese (i) o impedimento para votar diante do flagrante e inafastável conflito de interesse; e (ii) a nulidade dos votos por abusividade”

Inicialmente cumpre destacar o que dispõe o art. 43 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 43.Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral até o 2o (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

A situação em tela não se enquadra dentre as situações previstas no art. 43 da Lei n. 11.101/05 como uma das hipóteses em que, de forma excepcional, os credores da recuperanda estariam impedidos de votar na Assembleia Geral de Credores, como quer fazer crer o agravante.

As hipóteses de impedimento de votação encontram-se previstas no referido artigo da lei de forma taxativa, ou seja, como norma restritiva ao exercício do direito geral de voto, a norma exige interpretação estrita.

Portanto, presume-se de forma absoluta a inexistência de um conflito de interesses de tamanha evidência a ponto de impossibilitar, de forma excepcional, o próprio exercício do direito de voto por parte dos credores/agravados. Proibir a votação do credor fora das hipóteses previstas no art. 43 da Lei n. 11.101/05 configuraria medida precipitada e
contra legem
, mormente considerando que, conforme jurisprudência do eg. STJ, o plano de recuperação judicial tem índole predominantemente contratual.

Como bem destacou o nome representante do Ministério Público
“nesse rol, como visto, não há previsões sobre o conflito de interesses de eventuais credores que ainda tenham contratos em curso com a Recuperanda”.

Esse também é entendimento do Administrador Judicial ao constatar que
“
para que fosse possível a configuração de manifesto conflito interesse, necessário apresentação de prova inequívoca, não podendo confundir a simples continuação da prestação de serviços a Recuperanda como impedimento para voto. Neste sentido, recorda que inexiste prejuízo para que os fornecedores e prestadores de serviços permaneçam com operações ativas com a Recuperanda, inclusive, a legislação especial incentiva este comportamento, que auxilia no soerguimento da empresa
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que tolheu o direito de voto da credora por seus sócios serem descendente e genro do sócio da recuperanda. Necessidade de reforma. Interpretação restritiva de norma legal contida no artigo 43 da Lei n.o 11.101/05. Sócio da recuperanda que não ocupa posição de administrador, sócio controlador ou qualquer posição de poder. Ausência dos elementos necessários elencados pela lei para a cassação de seu direito de voto. RECURSO PROVIDO (TJSP – 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Agravo de Instrumento/Recuperação Judicial e Falência – Proc. 2027629-17.2020.8.26.0000 – Rel. Azuma Nishi – Julg. 06.10.2020).

Quanto a alegação de nulidade dos votos por abusividade, razão também não assiste ao agravante.

Por meio do exercício do direito de voto, é garantido aos credores a possibilidade de se manifestar e participar ativamente dos rumos a serem dados à recuperação judicial, inclusive com a possibilidade de rejeição do plano apresentado, tendo em vista que seu interesse nodal, qual seja, a satisfação do crédito, também é notoriamente valorizado pela legislação de regência.

A doutrina e jurisprudência, admitem o reconhecimento do abuso do direito de voto por parte de credores. Com efeito, a Lei 11.101 de 2005 não prevê um conceito, ou ao menos critérios mínimos, para a decretação da abusividade do direito de voto. Tal expediente, no ordenamento pátrio, busca substrato no conceito geral de 'abuso de direito' (artigo 187 do Código Civil), de forma que a ilegalidade estaria atrelada ao seu exercício em afronta à sua função social ou boa-fé.

Nesse viés, a abusividade do direito de voto no âmbito da recuperação judicial tem sido apontada pela doutrina e jurisprudência como a utilização do voto em função de interesses externos à recuperação judicial e à satisfação do seu crédito. Cite-se, a título de exemplo, a concessão de benefícios a concorrentes, retaliação à empresa recuperanda, obtenção de vantagens pessoais, etc.

Desse modo, a única hipótese de aplicação da teoria do conflito de interesses na assembleia de credores ocorreria quando o credor manifestasse seu voto movido por interesses externos, que não o recebimento do próprio crédito.

Assim, a mera existência de conflito de interesses entre credores e devedores não é suficiente a caracterização da abusividade de eventual voto contrário, ou mesmo favorável, ao plano de recuperação judicial. A discordância em relação aos termos do plano - notadamente quando fundamentada - ou mesmo a constatação de que a aprovação se afigura prejudicial a satisfação de seu crédito não significa, por si só, que o credor estaria agindo de forma abusiva.

No caso, não há qualquer indício de que o voto dos credores/agravados não se fundamenta na pretensão de melhor interesse da satisfação de seus créditos. Nesse viés, conquanto a resignação do agravante não se pode perder de vista que sua divergência fora já rejeitada, de forma fundamentada, pelo administrador judicial e também pelo nome representante do Ministério Público como bem analisou a decisão agravada:

“Se não bastasse,
verifico que o argumento de que há possível conluio entre os referidos credores trabalhistas e as recuperandas não foi comprovado por nenhuma prova acostada aos autos,
como bem pontou o Ministério Público no parecer de Id. 67744765,
in verbis
:

“Contudo há uma gravidade nas informações prestadas pelo credor HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre possíveis conluios entre os referidos credores e a devedora. Contudo não há documentos ou indicação de provas para confirmar a imputação.

Aparentemente é mera ilação desprovida de substrato probatório.”

Esse também foi o entendimento da manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça ao alinhar os seguintes fundamentos:

Assim, embora sejam graves as acusações da Agravante sobre os credores trabalhistas em jaez, entendo que tais alegações não se encontram, ainda, respaldadas por provas suficientes a nulificar a participação dos mesmos no feito recuperacional.

Aliás, embora a decisão agravada neste sentido tenha se dado em reconsideração, não há óbice para o d. Julgador de entrada fazê-lo, máxime porque não se tratava de ato de cunho decisório. Aliás, tampouco verifico mácula na forma de intimação dos mesmos, de forma pessoal, eis que os mesmos não se encontravam cadastrados no processo, de sorte que se procedeu com a nova intimação, tudo na mais estrita previsão legal.

Assim, à luz do arrazoado, o Parquet entende não haver provas suficientes para demonstrar, inequivocamente, eventual interesse escuso na formação dos credores trabalhistas da Agravada, em Recuperação Judicial, porquanto não há que se falar, desta maneira, em nulidade dos votos dos mesmos e, tampouco, em acolhimento deste recurso. (cf. Id. n.
147008680)

Nesse sentido também, sobre os novos fatos apresentados pelo agravante:

Após o parecer ministerial ao id. 147008680 pelo desprovimento do instrumental, os Agravantes acostaram petição ao id. 153509155 erigindo terem obtido provas novas que demonstrariam “não apenas a abusividade dos votos dos referidos credores trabalhistas, em especial de Antônio Luiz Ferreira Advogados, como da própria recuperação judicial” (f. 02).

(...)

A tese dos agravantes é pela nulidade dos votos dos agravantes na AGC da empresa em recuperação em testilha por conta de conflito de interesse.

Nesta toada, erigiu na novel petição de que teria novos fatos aptos a elucidar os interesses escusos dos credores Antônio Luiz Ferreira Advocados e Adriana Bezerra de Brito.

Destacou, desta vez, que o conflito estaria demonstrado porque a Agravada é representada pelos Advogados Amanda Gabriela Gehlen e David Garon Carvalho, os quais possuiriam vínculo com o credor Antônio Luiz Ferreira Advogados “na medida em que atuam em conjunto em diversos processos e mantinham mesmo endereço profissional”, inclusive em processos de recuperação judicial.

Segundo o Agravante, o fato evidenciaria que o credor Antônio Luiz Ferreira Advogados na recuperação judicial para votar pela aprovação do plano a despeito da “abusiva condição de pagamento estabelecida para os credores trabalhistas em detrimento da agravante”.

Nada trazido à baila, contudo, tem o condão de modificar o entendimento já erigido pelo Parquet no sentido de desprover o presente instrumental.

Ora, como já esclarecido na oportunidade anterior, a LRF, notadamente em seu artigo 43, não impõe impeditivo para votar o credor que prestou serviço profissional advocatício em favor da empresa recuperanda.

Tratando-se de rol taxativo, o argumento da agravante não pode alcançar a finalidade por ela almejada.

Dessarte, reitero o posicionamento esposado no parecer do id. 147008680 pelo desprovimento do apelo, pelo que devolvo os autos para o seu competente julgamento.

Além disso, a norma inserta no artigo 39 da Lei 11.101, de 2005, é taxativa quanto à contabilização do voto dos credores na assembleia:

Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o , § 2o , desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.

Assim, observado que, na data da realização da assembleia geral de credores, os agravados estavam devidamente arrolados na respectiva classe de credores por determinação do próprio administrador judicial e, portanto, detinham direito de voto, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé em sua conduta.

Portanto, considerando que a má-fé deve ser demonstrada, e não meramente presumida, entendo que, diante da documentação presente nos autos e das novas informações apresentadas, bem como das circunstâncias apontadas, ser insuficiente à caracterização de conluio apontado pelo agravante nos termos e fundamentos apresentados.

Logo, em apertada síntese, a declaração do abuso do direito de voto para invalidação da manifestação de um credor depende da comprovação, ou ao menos de indícios de que sua motivação é externa aos objetivos da recuperação judicial. O fato de tal situação não ter sido minimamente evidenciada no caso em apreço justifica a manutenção da decisão agravada.

Assim, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023